Tribunal: STF
Processo: ARE 1511234
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL NO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO: INDEFERIDO. PRESCRITIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 899 DA REPERCUSSÃO GERAL. TERMO INICIAL DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.